Tribunal: TJSP
Processo: 1007713-48.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO MORAL DIFUSO – Pretensão do Ministério Pública à condenação da ré por uso indevido de vaga sinalizada como de uso reservado a pessoas portadoras de deficiência ou idosas – Insubsistência – Em que pese a reprovabilidade da conduta da ré, não restou configurado dano moral difuso – Transgressão que não é capaz de gerar perturbação social significativa e absolutamente

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO MORAL DIFUSO – Pretensão do Ministério Pública à condenação da ré por uso indevido de vaga sinalizada como de uso reservado a pessoas portadoras de deficiência ou idosas – Insubsistência – Em que pese a reprovabilidade da conduta da ré, não restou configurado dano moral difuso – Transgressão que não é capaz de gerar perturbação social significativa e absolutamente intolerável – Precedentes da Corte – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007713-48.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ANA MARIA
MAXIMO BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U. O 2o juiz declara voto convergente., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.989
Apelação Cível no 1007713-48.2020.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: ANA MARIA MÁXIMO BARRETO
JUIZ: Cássio Ortega de Andrade
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DANO MORAL DIFUSO

Pretensão do Ministério Pública à condenação da ré por uso
indevido de vaga sinalizada como de uso reservado a pessoas
portadoras de deficiência ou idosas Insubsistência Em que
pese a reprovabilidade da conduta da ré, não restou configurado
dano moral difuso Transgressão que não é capaz de gerar
perturbação social significativa e absolutamente intolerável
Precedentes da Corte Sentença de improcedência mantida
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, às fls. 31/36, em face da r.
sentença de fls. 25/27 que julgou improcedente o pedido de indenização
por dano moral coletivo por ele formulado em face de Ana Maria Máximo
Barreto.
Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de
apelação, requerendo a reforma da r. sentença, sob o fundamento de que o
art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal, somado aos artigos 1o e 13
da Lei no 7.347/85, autorizam a responsabilidade por dano moral na
espécie.
Aponta que o legislador não poderia elaborar previsão legal de
maneira individualizada para todo e qualquer ilícito que pudesse gerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano moral passível de indenização.
Entende que o dano moral difuso corresponde à justa violação
aos direitos extrapatrimoniais pertencentes à determinada coletividade
(círculo de valores de específica sociedade) e, no caso concreto, decorreu
do próprio desprestígio e violação aos direitos das pessoas com deficiência,
violando, portanto, o patrimônio social.
Às fls. 37 foi desconsiderada a necessidade de nova intimação
da ré, ora apelada, tendo em vista a sua revelia.
Manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça às fls. 44/51,
que opinou pelo provimento do recurso de apelação.
É o relatório.
O Ministério Público do Estado de São Paulo acionou Ana
Maria Maximo Barreto com o fim de cobrar-lhe reparação por danos
morais coletivos em razão do uso indevido de vaga de estacionamento
destinada a pessoas idosas e portadoras de deficiência.
Diz o parquet que o aumento de infrações nesse sentido
demonstra o desrespeito aos portadores de deficiência e idosos e a
ineficácia da multa administrativa. Assim, em busca de maior proteção dos
direitos coletivos dos deficientes e idosos requer a condenação pelo dano
verificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença de fls. 25/27 julgou a ação improcedente, por
não vislumbrar a ocorrência de violação aos direitos difusos e coletivos na
espécie, decisão esta que está a salvo de censuras.
Isso porque, verifica-se dos autos que não é a conduta
perpetrada pela ré, de maneira individualizada, que fere os valores sociais,
mas o conjunto de ações perpetradas pelos cidadãos do Município em
infração à legislação, que assegura vagas preferenciais aos idosos e às
pessoas portadoras de deficiência.
Todavia, para que seja configurado o dano moral coletivo e
difuso, não basta a mera infringência à lei, sendo necessária violação da
ordem suficiente para refletir perturbação ou risco de perturbação social
relevante para configuração do dano coletivo.
É, inclusive, o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça quanto à caracterização do dano moral coletivo em sentido amplo:
“(...) 12. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano
que não se identifica com os tradicionais atributos da pessoa
humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a
violação injusta e intolerável de valores fundamentais
titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de
pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação
indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade;
b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses
direitos transindividuais. 13. Se, por um lado, o dano moral
coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se
configura in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos
concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará
caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e
intolerável. (...)” (REsp 1.502.967/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Terceira Turma, j. 07/08/2018). [grifou-se].
Neste contexto, correta a r. sentença ao reconhecer que:
“Segundo um juízo axiológico, a conduta da parte ré envolve a
violação de uma norma de direito administrativo, a repercutir
nas sanções que lhe são específicas (multa e pontos na carteira
de habilitação) - independentemente da existência de prejuízo
em concreto para aqueles que são os destinatários da proteção
legal (idosos e/ou deficientes).
A indenização no âmbito civil, por sua vez, conquanto se
insinue justa e declaradamente pretendida na melhor das
intenções (a saber, desestimular o comportamento ilícito) -,
depende de prova do dano.
Com efeito, o dano indenizável é o prejuízo certo e
determinado (ou, ao menos, determinável).
Assim, apenas em havendo prova de que a vaga indevidamente
ocupada fosse a única disponível para idosos ou deficientes (=
prova do dano, fato constitutivo da pretensão), é que se
poderia afirmar o dano coletivo passível de indenização, nos
termos pretendidos.
De outro modo, segundo a afirmação da existência de um
“dano abstrato”, praticamente todo ilícito administrativo daria
azo à indenização civil, pois seria possível afirmar que sempre
há prejuízo a uma coletividade indeterminada ou sequer
haveria razão para a existência da norma punitiva.
Enfim, contendo a indenização pretendida também um
desiderato punitivo, já que, como é da inicial, um dos
argumentos por sua justiça é o de desestimular a conduta, a
interpretação da norma do artigo 927 do Código Civil não
pode ter extensão liberatória da prova do dano”. [grifou-se]
Assim, não obstante a conduta da ré configure ofensa aos
direitos das pessoas idosas e portadoras de deficiência, ela não teve
repercussão social suficiente a configurar dano moral difuso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, inclusive, está a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA Pretensão à condenação da ré ao
pagamento de indenização por dano moral difuso por
estacionar em vaga reservada a pessoa com deficiência Única
infração de trânsito cometida pela ré Ausência de repercussão
social Dano moral difuso não caracterizado Sentença de
improcedência Recurso não provido1”.[grifou-se].
“FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
Inocorrência

Pedido de abstenção de apreensões futuras
Existência de
interesse de agir Ministério Público que possui legitimidade
para defender direitos coletivos. AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Pretensão à condenação em danos morais coletivos em razão
de infração de trânsito decorrente do uso indevido de vaga de
estacionamento destinada a pessoas portadoras de deficiência
Inadmissibilidade Dano moral coletivo que exige razoável
significância e desborde dos limites da tolerabilidade
Não
basta a mera infringência à lei, sendo necessário gravame
suficiente para refletir perturbação ou risco de perturbação
social relevante, requisito ausente neste feito
Apelação
ministerial não provida2”. [grifou-se].
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL
DIFUSO. Ação ajuizada pelo Ministério Público visando
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos
morais difusos, diante da utilização indevida de vaga destinada
exclusivamente a idosos ou deficientes. Sentença de extinção do
processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial,
sob o fundamento de inexistir previsão legal indenizatória para
a
natureza
da
transgressão
cometida
pelo
infrator.
Inconformismo do autor. Cabimento em parte. Extinção sem
1 TJSP. Apelação Cível no 1027733-94.2019.8.26.0506, 10a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Antônio Carlos Villen, j. 14/06/2020.
2 TJSP; Apelação Cível 1027426-43.2019.8.26.0506; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolução
do
mérito
afastada.
Conduta
com
punição
administrativa, que não afasta a possibilidade de, em tese,
configurar também a responsabilidade civil por dano moral
coletivo, nos termos da Lei no 7.347/85. Possível o julgamento
do mérito, com base no art. 1.013, § 3o, I, do CPC. Mérito. Em
que pese a conduta reprovável do infrator, não há gravame
suficiente para reconhecer o prejuízo social apto a configurar
o dano moral coletivo. Para a configuração do dano moral
coletivo, é necessário que a conduta cause intranquilidade
social,
promovendo
alterações
substanciais
na
ordem
extrapatrimonial, o que não se verifica na hipótese "sub
judice". Punições administrativas suficientes para atingir a
função disciplinar e educativa. Inexistência de prova de
reincidência do infrator. Impossibilidade de banalização do
instituto. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença reformada para afastar o indeferimento da inicial e,
no mérito, julgar improcedente o pedido. Recurso parcialmente
provido3”. [grifou-se].
Com essas considerações, censura nenhuma merece a r.
sentença ora guerreada, motivo pelo qual deve ser mantida em sua
integralidade.
Isso posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
3 TJSP, Apelação Cível 1027483-61.2019.8.26.0506; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-48.2020.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Ana Maria Maximo Barreto
DECLARAÇÃO DE VOTO
PN 34989
APELAÇÃO:
1007713-48.2020.8.26.0506
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO:
ANA MARIA MÁXIMO BARRETO
VOTO CONVERGENTE 34261 ct
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DANOS MORAIS DIFUSOS

Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual
objetivando o pagamento de indenização por danos morais difusos
por condutor que estacionou em vaga devidamente sinalizada como
de uso da pessoa com deficiência ou pessoa idosa.
Sentença que rejeitou o pedido.
MÉRITO
Improcedência - Ausência de previsão legal para
pagamento de indenização por danos morais difusos por aquele que
estaciona em vaga destinada a pessoa com deficiência e pessoa
idosa Argumento de que as penalidades administrativas não estão
se mostrando suficientes para coibir a conduta que não é suficiente
a ensejar a aplicação de penalidade sem previsão legal

Competência do Poder Legislativo
Não comprovação de abalo
concreto à ordem coletiva surgido da conduta reprovável do autor
Precedentes deste E. Tribunal.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo Ministério Público do Estado
de São Paulo em face de Ana Maria Máximo Barreto, objetivando a condenação do
requerido ao pagamento de indenização por dano moral difuso em patamar não
inferior a R$ 4.000,00, em razão de ter estacionado em vaga devidamente
sinalizada como de uso exclusivo de pessoa com deficiência ou pessoa idosa.
A r. sentença de fls. 25/27 rejeitou o pedido formulado pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo.
Sem fixação de sucumbência, tendo em vista a revelia e considerando o
artigo 18 da Lei no 7.347/85.
Apela o Ministério Público do Estado de São Paulo a fls. 31/36. Repete, em
suma, os fundamentos da inicial. Insiste na ocorrência do dano moral difuso e
desnecessidade da prova de prejuízo.
Recurso formalmente em ordem
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Cuida-se de ação civil pública objetivando pagamento de indenização por
danos morais difusos por condutor que estacionou em vaga devidamente sinalizada
como de uso da pessoa com deficiência ou pessoa idosa.
A sentença rejeitou o pleito.
Insurge-se o Ministério Público Estadual pelo presente recurso de apelação.
A D. Relatoria votou pela manutenção da sentença, ao que se se
acrescenta os fundamentos a seguir.
O Ministério Público objetiva condenação ao pagamento de indenização por
danos morais coletivos de condutor que estacionou em vaga destinada a pessoa
com deficiência ou pessoa idosa.
E, nesse sentido, afirma que as penalidades administrativas previstas para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação não têm sido suficientes a coibir a conduta, haja vista o grande número de
autuações que vem sendo procedidas pela Polícia Militar.
Contudo, não resta estabelecido pelo legislador, até o momento, a previsão
de que aquele que comete mencionada infração está sujeito ao pagamento de
indenização por dano moral difuso, além do pagamento da multa prevista no CTB.
Assim, a procedência do pedido da presente ação implicaria em violação à
competência do Poder Legislativo, o que não pode ser permitido.
Não restou demonstrado, ainda, o abalo concreto à ordem coletiva surgido
da conduta reprovável do autor esta devidamente comprovada e penalizada nos
termos da legislação de trânsito.
Carece mesmo o Ministério Público de interesse processual, motivo pelo qual
impõe-se a extinção do feito.
Em casos análogos assim vem se posicionando este E. Tribunal de Justiça e
esta C. 8a Câmara:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
MEDIATO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Ofensa ao Princípio da
Dialeticidade. Não configuração. Razões de recurso apontam a
hipótese de "error in judicando" para postular a reforma da
sentença. DANO MORAL DIFUSO. Não configuração. Pretensão
indenizatória direcionada ao condutor pelo estacionamento irregular
de veículo em vaga especial destinada a pessoas idosas e
portadoras de deficiência. Sem embargo da reprovabilidade da
conduta, a violação, isolada, da norma de trânsito não tem o
condão de irradiar efeitos para fulminar o bem social protegido. A
conduta ensejadora do dano moral coletivo deve ostentar alto grau
de reprovabilidade e provocar desordem social. Indispensável coibir
o desvirtuamento e a banalização do instituto. Não é possível
interpretar que o fato caracteriza ilícito com aptidão para
determinar o dano moral. A utilização indevida de vaga reservada
consubstancia conduta associada à falta de educação no trânsito
não reúne potencial para determinar a vulneração do direito
coletivo tutelado. Transgressão punida a contento com imposição
de multa pecuniária, remoção do veículo e pontuação na CNH do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condutor. A conduta ensejadora do dano social deve ser dotada de
alto grau de reprovabilidade, sob pena de desvirtuamento e
banalização do instituto. Ausência de repercussão moralmente
danosa.
Sentença
mantida
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO. (Apelação Cível 1027607-44.2019.8.26.0506; Relator
Desembargador José Maria Câmara Junior; 8a Câmara de Direito
Público; j. 30/07/2020)
Apelação. Ação Civil Pública. Particular que estaciona veículo em
vaga destinada a idosos e portadores de deficiência. Fato que não
justifica a condenação por danos morais difusos. Conduta do
infrator que, embora reprovável, não se dá pela supressão ou
apropriação da vaga, mas por seu simples uso desautorizado.
Suficiência da penalidade administrativa que prevê, além da multa
e da pontuação na CNH, também a medida administrativa de
remoção do veículo. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, não é qualquer ato ilícito "que pode acarretar dano
moral difuso. É preciso que o fato transgressor seja de razoável
significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser
grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem
extrapatrimonial coletiva". Sentença de rejeição do pedido. Recurso
desprovido. (Apelação Cível 1027721-80.2019.8.26.0506; Relator
Desembargador Ferreira Rodrigues; 4a Câmara de Direito Público;
j. 08/06/2020)
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso de apelação.
Leonel Costa
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JUNIOR
13555F5C
8
11
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
1356B4CB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007713-48.2020.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.